Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723637-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI D E S P A C H O Cumpra-se o segundo parágrafo do despacho de ID 64110880 que determinou a suspensão do presente recurso até que seja analisado o pedido de habilitação pelo Juízo a quo dos filhos/herdeiros da credora/agravada Cristina Aparecida Massa Fiameni. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora